Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a idade atual da criança torna presumível a existência de gastos inerentes ao seu desenvolvimento, tais como alimentação, vestuário, medicamentos, educação, lazer e higiene pessoal. Ressalta-se que tais despesas não precisam ser exaustivamente demonstradas, diante da presunção que milita em favor da criança.
3. De outro lado, extrai-se dos autos que o apelante possui vínculo empregatício e que exerce a função de vigilante, aferindo renda mensal de R$ 4.267,45. O fato de o apelante possuir outra família, apesar de circunstância relevante, não é capaz de justificar a pretendida redução do percentual fixado, em razão da inafastável responsabilidade que o genitor tem de contribuir para a manutenção dos filhos.
4. Conquanto as verbas de sucumbência e a sua atribuição ao vencedor da demanda não tenham sido objeto de recurso, constitui matéria de ordem pública, que deve ser retificada de ofício pelo juiz, sem configurar reformatio in pejus ou julgamento extra petita.
5. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício da sentença.